Tribunal: TJSP
Processo: 2092607-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nomeação de precatório à penhora – Recusa da Fazenda do Estado – Possibilidade – Bem que não equivale a dinheiro – Precatório constitui direito de crédito, que aparece em último lugar no rol do art. 11 da Lei de Execução Fiscal – É legítima a recusa da Fazenda Pública quando não observada pelo devedor a ordem de preferência do referido artigo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nomeação de precatório à penhora – Recusa da Fazenda do Estado – Possibilidade – Bem que não equivale a dinheiro – Precatório constitui direito de crédito, que aparece em último lugar no rol do art. 11 da Lei de Execução Fiscal – É legítima a recusa da Fazenda Pública quando não observada pelo devedor a ordem de preferência do referido artigo da LEF – Precedentes do STJ – Alegação de tratar-se de bloqueio sobre valor impenhorável – Não acolhimento – Hipótese não prevista no art. 833, CPC – Honorários corretamente acrescidos pela Fazenda, nos termos do art. 827, CPC - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.